Tribunal: TJMT
Processo: 1026720-95.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026720-95.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GABRIEL BARBOSA CORREA - CPF: 008.729.551-25 (ADVOGADO), TELMA FLORES COUTINHO PORFIRIO - CPF: 016.679.441-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o agravo interno atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir
3. A petição do agravo interno limita-se a reproduzir o conteúdo do recurso de apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação específica afronta o princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 1.021, §1º, e art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do RITJMT.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §1º, e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/03/2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 256098179), que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte agravante, mantendo a sentença, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1026720-95.2023.8.11.0002, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 240060684):

“Visto,

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, propôs a presente “ação anulatória de débito fiscal (c/c pedido de tutela de urgência)” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz a requerente que pertence ao ramo dos combustíveis na condição de distribuidora, bem como que a empresa LIBRA – Destilaria de Álcool Libra LTDA é que atua como usina e possui operações de trato exclusivo com o fisco.

Desse modo, afirma que atua como substituta tributária nas relações subsequentes à saída do álcool da usina até a destinação final ao consumidor, de modo que, a relação da requerente e da empresa LIBRA para com o fisco seriam relações distintas e que suas responsabilidades não teriam como ser confundidas entre si.

No entanto, mesmo tratando-se de relações distintas, relata que fora autuada por suposta responsabilidade solidária e por deixar de recolher antecipadamente o ICMS, pela saída interna de álcool etílico hidratado combustível.

Requer através da presente ação a declaração de sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária constante na NAI 201531000342016170 (01/01/2015 a 31/12/2015) e, por conseguinte, a anulação do débito em relação à IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.

Ao id. 125549591 foi concedida a tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante na NAI 201531000342016170 em face à autora.

Contestação ofertada ao id. 129683898.

Réplica acostada ao id. 141425242.

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o necessário. Fundamento e decido.

É adequado o julgamento da lide no estado em que se encontra o processo, porquanto se trata de matéria fato e de direito que não demanda a produção de qualquer outra prova, na forma do art. 355, I do CPC.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da empresa autora sobre do recolhimento do ICMS, antecipadamente, à saída do álcool da usina.

Prefacialmente, reporto-me aos fundamentos da decisão que deferiu a tutela de urgência:

No caso em tela, a parte requerente busca obter provimento jurisdicional para, no mérito, anular o crédito tributário descrito na Notificação/Auto de Infração – NAI n. 201531000342016170, lavrada em razão da ausência de recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no momento da saída interna do álcool etílico hidratado combustível (AEHC).

De acordo com as informações extraídas da NAI n. 201531000342016170, a parte requerente, identificada como contribuinte, foi autuada por não recolher o ICMS devido por substituição tributária, enquadrando-se na infração n. 8.7.94, que contém a seguinte capitulação: “O contribuinte, acima qualificado, deixou de recolher antecipadamente, antes do carregamento na usina, o ICMS devido pela saída interna de álcool etílico hidratado combustível.” (id.125095441).

Verifica-se do referido documento que a fundamentação legal para a autuação do responsável tributário encontra-se na redação original dos artigos 484 a 492, bem como nos artigos 35 e 36, do Anexo V, todos Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014.

Acerca dos dispositivos indicados, destacam-se os artigos 484 e 485, a seguir transcritos:

Art. 484 Será devido o imposto no momento da saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato-grossense com destino a distribuidora, também deste Estado.

Art. 485 Fica atribuída ao estabelecimento distribuidor a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido, na hipótese de substituição tributária, nas operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), prevista no artigo 484.

§ 1° O imposto devido nos termos do caput deste artigo será recolhido antes da sua retirada da usina ou destilaria, juntamente com o imposto devido pelo estabelecimento distribuidor, em relação à saída do AEHC que promover.

§ 2° As distribuidoras ficam, subsidiariamente, responsáveis pelo imposto decorrente das operações antecedentes, realizadas pelos estabelecimentos produtores de álcool.

Segundo a dicção caput do art. 485 do RICMS/2014, o estabelecimento distribuidor figurará como substituto tributário no recolhimento do ICMS relativo à saída interna de AEHC, competindo-lhe a apuração do montante devido e o pagamento do tributo, em substituição ao contribuinte (usina/destilaria).

O § 2º do artigo 485 do RICMS/2014, em contrapartida, prescreve que as distribuidoras ficam subsidiariamente responsáveis pelo adimplemento do imposto decorrente das operações antecedentes, realizada pelos estabelecimentos produtores de álcool (usinas/destilarias).

Da conjugação literal de tais preceitos, verifica-se que o distribuidor, integrante da cadeia produtiva do AEHC, é, ao mesmo tempo, substituto tributário e responsável subsidiário do tributo previsto no art. 484 do RICMS/2014.

Neste aspecto, cumpre esclarecer as distinções entre a substituição tributária e a subsidiariedade, na medida em que o substituto:

[...] atua em lugar do contribuinte no que diz respeito à realização do pagamento, mas jamais ocupa seu lugar na relação contributiva. O terceiro, por ser colocado na posição de substituto, não se torna contribuinte do montante que tem de recolher. É sujeito passivo, sim, mas da relação própria de substituição, e não da relação contributiva (PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 336).

Por outra via, a responsabilidade subsidiária do terceiro surge após o esgotamento dos meios de cobrança do devedor principal, em oposição à responsabilidade solidária, onde inexiste o referido benefício de ordem, possibilitando que o credor promova a cobrança integral e simultânea entre os devedores, de acordo com os preceitos extraídos do parágrafo único do art. 124 do Código Tributário Nacional – CTN.

Sob a ótica exclusiva da responsabilidade subsidiária, flagrante seria a ilegalidade da NAI n. 201531000342016170, uma vez que a Fazenda Pública Estadual deixou de observar o benefício de ordem em favor do estabelecimento distribuidor, que só poderia ser acionado após o esgotamento dos meios de cobrança do devedor principal.

Ademais disso, ao definir o distribuidor como substituto tributário e responsável subsidiário no recolhimento do imposto devido nas operações de saída interna do AEHC, o Fisco Estadual incorre na prática de bis in idem, na medida em que estabelece dupla tributação sobre o mesmo fato gerador.

Presente, portanto, o requisito da probabilidade do direito.

O perigo de dano também é evidente, partindo da premissa que o lançamento tributário indevido tem o condão de acarretar prejuízos à atividade empresarial da pessoa jurídica, pela impossibilidade de obtenção de certidão negativa de débito, imposição de restrições creditícias e pela possibilidade de apreensão de mercadorias com aplicação de multas.

Diante do exposto, com escoro no art. 300 do CPC e artigo 151, inciso V, do CTN, DEFIRO a tutela de urgência vindicada na petição inicial e, por consequência, determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário instrumentalizado na NAI n. 201531000342016170.

Registre-se que, por força da tutela de urgência concedida nestes autos, a Fazenda Pública Estadual não poderá impor óbice à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos em favor da empresa requerente, em razão do inadimplemento da NAI n. 201531000342016170.

Da leitura dos instrumentos colacionados, tem-se que autora responderia solidariamente por descumprimento de obrigação acessória imputada originalmente a usina da qual adquire o combustível a ser revendido.

Nesse sentido, o presente caso é análogo a questão discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.845, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em que a Excelsa Corte reconheceu que leis ordinárias dos entes tributantes não podem responsabilizar terceiros de forma diversa da matriz disciplinada pelo CTN.

No caso, foi julgada a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei 7.098/1998, do Estado do Mato Grosso, acrescentado pela Lei 9.226/2009, que estabelecia hipótese de responsabilidade strictu sensu (por transferência), ao atribuir responsabilidade tributária solidária a toda pessoa que concorresse ou intervisse, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, como contadores responsáveis pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, administradores, advogados, economistas, correspondentes fiscais e prepostos.

No julgamento da ADI, o Plenário do STF, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, entendeu que o dispositivo legal estadual seria inconstitucional por (i) invadir a competência do legislador complementar federal, em violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal, ao ampliar as hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN; e (ii) ampliar o rol de pessoas que podem ser pessoalmente responsabilizadas pelo crédito tributário.

Isso porque, embora o legislador estadual tenha competência concorrente com a União Federal para tratar de matéria tributária (artigo 24, inciso I da Constituição Federal), cabe à lei federal veicular as normas gerais e à lei estadual as normas especiais em Direito Tributário. Considerando que a normais gerais que versam sobre obrigação tributária são reservadas à União Federal pelo artigo 146 da Constituição Federal, não seria possível que uma lei estadual estabelecesse regramento conflitante com as normas gerais federais do CTN.

Em decorrência do entendimento firmado, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

No caso em análise, o tema é regulamentado pela Lei Complementar n. 7.098/98 em seu art. 16 e seguintes; em nenhum dispositivo do referido diploma há hipótese de incidência capaz de imputar ao adquirente de combustíveis a responsabilidade pelo pagamento ou a solidariedade do imposto devido pela usina vendedora.

Portanto, inexistindo à época (janeiro de 2015 a dezembro de 2015) previsão específica disposta em Lei Complementar Estadual, concernente a responsabilidade solidária, deve-se observar o disposto no Código Tributário Nacional, que regulamenta o tema em seus artigos 124 e 128, ad litteris:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Logo, ante a ausência de previsão em Lei Complementar Estadual à época (01/01/2015 a 31/12/2015) e em Lei Complementar Federal, não é possível atribuir à autora a responsabilidade pelo pagamento do ICMS nas operações internas de aquisição de combustível, tendo em vista a substituição tributária progressiva, caracterizada, segundo Eduardo Sabagg, quando “por expressa previsão legal, a ocorrência de um fato, posterior ao surgimento da obrigação, transfere a um terceiro a condição de sujeito passivo da obrigação tributária, que até então era ocupada pelo contribuinte.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA CF/88.TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARAFRENTE. DESCABE A COBRANÇA DO TRIBUTO DIRETAMENTE DO SUBSTITUÍDO, UMA VEZ INEXISTIR RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE ELE E O FISCO. RESP. 931.727/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 14.09.2009, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal de ICMS

opostos pela recorrente, distribuidora de bebidas, que sustenta, em resumo, a irresponsabilidade pela diferença do imposto devido na sistemática da substituição tributária progressiva, uma vez já recolhido o tributo pela sistemática normal, ao amparo de sentença proferida em Mandado de Segurança, que afastou o regime da substituição.

2. Ao julgar o REsp. 931.727/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX

(DJe 14.09.2009), representativo da controvérsia, adotando importante lição doutrinária sobre a substituição tributária para frente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto.

3. Recurso Especial provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-a. Resp n. 1.391.265 – RS. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.” (...)

Em que pese a nova redação dada ao art. 485 do RICMS pelo Decreto 1223/2021, na qual as distribuidoras tornam-se responsáveis solidárias pelo ICMS devido pelas usinas e destilarias, quando adquirirem álcool etílico hidratado combustível - AEHC sem a comprovação do recolhimento do imposto devido na respectiva operação, verifica-se que tal comando legal não atinge o período de fiscalização objeto da presente ação (01/01/2015 a 31/12/2015).

Portanto, considerando não existir à época dispositivo constante em Lei Complementar Estadual que atribuísse responsabilidade tributária ao adquirente de combustíveis ante o descumprimento de obrigação acessória do contribuinte do imposto, bem como, de previsão atribuindo ao adquirente de tais produtos a condição de substituto tributário, o lançamento instrumentalizado pelo Auto de Infração n. 201531000342016170, afigura-se ilegal, no que tange a responsabilidade tributária atribuída a empresa autora.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n. 201531000342016170, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO à empresa autora com fundamento no art. 487, I, do CPC, de modo que, ratifico a tutela de urgência concedida.

Condeno o Réu ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, I do CPC.

Isento de custas e despesas processuais, nos termos art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 § 3º e 509, § 2º, do CPC.

Havendo apelação e ofertadas as contrarrazões, remeta à instância superior.

P.I.C.

Várzea Grande-MT data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que “(...)
A cobrança e lavratura do auto de infração possuem como fato gerador a cobrança de ICMS sobre excedente de combustível não tributado anteriormente pelo regime da substituição tributária, o que se está cobrando, e a legislação permite, é o ICMS ST das operações posteriores, tudo conforme o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso”
.

Aduz ainda que “(...)
No caso dos autos, o excedente confessado pela autora está submetido à incidência de ICMS, na medida em que os argumentos veiculados na peça vestibular não são capazes de infirmar a fundamentação exarada nos processos administrativos ligados à constituição do crédito tributário. Nesses termos, o excedente não foi tributado antes, pelo simples fato que foi originado dentro do Estado do Mato Grosso, entretanto, ele será comercializado, o que se está cobrando, e a legislação permite, é o ICMS ST das operações posteriores, tudo conforme o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular a r. sentença, pelos fundamentos apresentados anteriormente”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 240060688.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1026720-95.2023.8.11.0002, que julgou procedente o pedido da empresa IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, para anular o lançamento fiscal referente à responsabilidade da distribuidora pelo recolhimento do ICMS em operação de saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC).

Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade tributária solidária imposta à distribuidora de combustíveis, considerando que o tributo deveria ter sido recolhido pela usina produtora, como sujeito passivo original da obrigação tributária. A questão, portanto, está centrada na análise da legalidade da atribuição de responsabilidade solidária à distribuidora, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).

Inicialmente, necessário explicar que a substituição tributária, prevista no art. 150, §7º, da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 128 do CTN, é um mecanismo pelo qual se transfere a responsabilidade pelo recolhimento do tributo a um terceiro, que não realiza o fato gerador, mas que, por previsão legal, assume a obrigação de pagamento do imposto. No caso específico das operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST cabe à usina produtora, conforme disposição expressa da legislação estadual.

É importante observar que a Lei Estadual n.º 7.098/98, que consolida as normas relativas ao ICMS no Estado de Mato Grosso, estabelece que o recolhimento antecipado do ICMS nas operações internas de AEHC deve ser feito pela usina ou destilaria, antes do carregamento e saída do produto. Assim, a distribuidora, que adquire o produto da usina, assume a responsabilidade apenas pelo recolhimento do tributo referente às operações subsequentes.

Outrossim, como destacou a sentença recorrida, o §2º do art. 485 do RICMS/MT, vigente à época dos fatos (2015), previa apenas a responsabilidade subsidiária das distribuidoras, logo, a empresa recorrida só poderia ser chamada a responder pelo ICMS após o esgotamento dos meios de cobrança da usina (contribuinte principal), o que não ocorreu no caso.

Ademais, a jurisprudência é firme ao entender que a responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse arrecadatório do Estado. Logo, para que haja a responsabilização solidária, é necessário que exista interesse comum entre o contribuinte principal (usina) e o terceiro (distribuidora), ou que este seja expressamente designado por lei como responsável.

Em caso análogo, julgou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
OPERAÇÃO DE SAÍDA INTERNA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL (AEHC) DE USINA OU DESTILARIA LOCALIZADA NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE COM DESTINO A DISTRIBUIDORA SITUADA NO MESMO ESTADO – ICMS – RESPONSABILIDADE DE RECOLHIMENTO DA USINA OU DESTILARIA (SUBSTITUTA) – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR DE FORMA INDISCRIMINADA – ILICITUDE – LANÇAMENTO ANULADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) de usina ou destilaria localizada no território mato- grossense com destino a distribuidora, situada em Mato Grosso, a legislação estadual prevê que o recolhimento do ICMS relativo à essa operação deve ser realizado de forma antecipada pela usina ou destilaria. Em não sendo pago o ICMS pela usina ou destilaria, o RICMS atribui a responsabilidade solidária, de forma indiscriminada, à distribuidora para recolher o imposto. Todavia, a responsabilidade tributária solidária prevista no artigo 124 do CTN não pode ser aplicada de forma indiscriminada, visando exclusivamente o interesse econômico do Estado. Ilegalidade da responsabilização solidária do terceiro revendedor (distribuidora), quando o recolhimento do imposto deveria ter sido feito pelo vendedor (usina ou destilaria – devedor principal). Sentença que anula o crédito em relação à distribuidora mantida. (N.U 1014005-89.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA – [...] 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI n° 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4º e 5º do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n° 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido”. (N.U 1023113-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA. A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido. (N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022) “

Dessa forma, sendo a usina ou destilaria a responsável original pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações de saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), a responsabilização solidária da distribuidora revela-se indevida, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que
“(...)A cobrança e lavratura do auto de infração possuem como fato gerador a cobrança de ICMS sobre excedente de combustível não tributado anteriormente pelo regime da substituição tributária, o que se está cobrando, e a legislação permite, é o ICMS ST das operações posteriores, tudo conforme o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso”
.

Aduz ainda que
“(...)
No caso dos autos, o excedente confessado pela autora está submetido à incidência de ICMS, na medida em que os argumentos veiculados na peça vestibular não são capazes de infirmar a fundamentação exarada nos processos administrativos ligados à constituição do crédito tributário. Nesses termos, o excedente não foi tributado antes, pelo simples fato que foi originado dentro do Estado do Mato Grosso, entretanto, ele será comercializado, o que se está cobrando, e a legislação permite, é o ICMS ST das operações posteriores, tudo conforme o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)
Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do apelo interposto
”.

Contrarrazões (ID. 264388256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão singular
que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença vindicada nos seus próprios termos.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
o recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.
(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025